Tribunal: TJDFT
Processo: 0725176-68.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS. EMBARGOS DOS AUTORES CONHECIDOS E REJEITADOS.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
II – Caso em exame.
2. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo réu Gustavo Gabriel Alencar de Aguiar e pelos autores contra o acórdão que deu parcial provimento ao recurso dos réus, reformando a sentença para excluir a responsabilidade solidária integral entre os réus, estabelecendo 50% do total para o réu/recorrente Gustavo Gabriel Alencar de Aguiar (R$ 5.271,14) e 50% para os réus Werner Jung, Catia Lopes de Araujo e Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (R$ 5.271,14).
3. O réu/embargante aponta contradição no vergastado acórdão, uma vez que não se atentou aos fatos dispostos nos autos, delineando equivocadamente sua culpa pelo acidente de trânsito. Alega que, em verdade, os autores frearam bruscamente, em razão do veículo a sua frente, o que levou ao engavetamento, considerando, outrossim, a falta de sinalização, e não por razões de tráfego. Aduz que o acórdão agravou sobremaneira a sua situação jurídica, fixando-lhe 50% da condenação, quando na sentença de origem havia sido fixado apenas 1/3 da obrigação.
4. Os autores/embargantes aduzem obscuridade no acórdão, uma vez que não enfrentou expressamente a questão relativa à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.
5. Contrarrazões apresentadas nos IDs 75635079, 75740692 e 75877985.
III – Questões em discussão.
6. A controvérsia recursal permeia a incidência de eventuais vícios no acórdão.
IV – Razões de decidir.
7. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial.
8. De pronto, sem razão ao réu/embargante. O objurgado acórdão, no item 11 da ementa, foi claro ao descrever a cadeia factual que resultou no acidente, estabelecendo a culpa correspondente. Ao dizer que o veículo dos autores freou, por razões de tráfego, por certo, o acórdão englobou a frenagem em função de veículo à frente, aqui, utiliza-se o termo “tráfego” em sua acepção genérica, condições de trânsito da via. No particular, a culpa do réu/embargante deveu-se porque não respeitou a distância frontal de segurança mínima dos demais veículos, sendo responsável pela colisão traseira do veículo a sua frente, o qual foi projetado, danificando o veículo dos autores/embargados. Logo, não foi afasta a presunção relativa de culpa de quem colide na traseira do veículo que lhe segue à frente. Quanto à proporção do custeamento dos danos, a sentença havia fixado a responsabilidade solidária, ou seja, o réu/embargante poderia arcar integralmente com a obrigação e somente posteriormente, em ação regressiva, poderia discutir e cobrar de terceiros outros que entendesse responsáveis. No acórdão, em seu item 13, observando a ausência de solidariedade, à míngua de previsão legal ou contratual nesse sentido, bem como considerando a impossibilidade de se mensurar quanto que cada veículo danificou o automóvel dos autores/embargados, estipulou-se, expressamente, que cada carro envolvido arcaria com 50% dos danos materiais, respondendo a seguradora apenas pela cota do segurado.
9. Portanto, perceptível o inconformismo do réu/embargante concernente ao mérito, não sendo demonstradas quaisquer premissas inconciliáveis entre si nas linhas do acórdão, de modo a atestar eventual contradição. Deveras, o acórdão justificou, à exaustão, a reforma pontual da sentença.
10. Noutro vértice, melhor sorte não assiste aos autores/embargantes. A sistemática das verbas sucumbenciais, no âmbito dos Juizados Especiais, é regida pela Lei 9.099/95, a qual, em seu art. 55, dispõe que a sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Já em segundo grau, preceitua que somente o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado. No particular, os recursos inominados foram providos em parte, não se tratando, nesse ínterim, de recorrentes vencidos, mas sim de vencedores parciais. Assim, não há de se falar em condenação em honorários advocatícios, nos exatos termos da legislação alhures indicada.
11. Objetivam as partes embargantes, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhes é defeso, pela via recursal eleita. De mais a mais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF: tema 339 – AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes.
V – Dispositivo.
12. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.